Tribunal: CARF
Processo: 16327.906774/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.906774/2012-45
ACÓRDÃO
1402-007.083 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALFA CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S. A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
IRPJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO PARCIALMENTE.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o
saldo negativo do IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito
com débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido
parcialmente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, validando o montante de
retenções de IRRF no valor de R$ 7.621,21, para reconhecer, ao final, que houve saldo negativo de
IRPJ no ano-calendário no valor total de R$ 1.687.812,24, homologando-se as compensações até o
limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.083 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906774/2012-45
2
RELATÓRIO
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como origem
do crédito, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007 no valor de R$ 1.690.748,15.
Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 16, as compensações foram
parcialmente homologadas, em vista do reconhecimento parcial do crédito. Relatório de e-fls. 50 demonstra
que algumas retenções e a estimativa de outubro de 2007 (compensada via DCOMP) não foram totalmente
validadas.
Em relação ao ponto ainda pendente nestes autos, o despacho decisório não validou algumas
retenções, dentre elas, a retenção de R$ 10.557,121:

Sobre este ponto, a recorrente assim se manifestou afirmando que ela se refere a
auto recolhimento efetuado a título de comissões de corretagem pela mediação na realização de
negócios civis e comerciais nos termos do artigo 651 do Decreto 3.000/99 (RIR/99). O referido
montante está devidamente comprovado pelos comprovantes de arrecadação em anexo (doe.
09).
Em sessão de 26 de agosto de 2019 (e-fls.90) a DRJ julgou parcialmente procedente
a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Ciente da decisão de primeira instância em 06/09/2019 (e-fls. 95), o ora Recorrente
apresenta Recurso Voluntário em 08/10/2019 (e-fls. 97), no qual expõe os fundamentos de fato e
de direito que serão desenvolvidos no voto.
É o relatório.

1 a outra retenção, de R$ 53.610,30, bem como a compensação de estimativa de R$ 687.871,17 foi reconhecida pela
DRJ.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.083 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906774/2012-45
3
VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Permanece em discussão a retenção informada pela recorrente na sua DCOMP no
valor de R$ 10.557,12. Alega que se trata de modalidade de autorretenção, motivo pelo qual
inclusive teria apresentado DARFs por ela mesma recolhidos.
Os sistemas da RFB não identificaram registro de retenção em DIRF tal como
informado em DCOMP. E isto se deveu, segundo entende este relator, à um erro cometido pela
própria recorrente.
Explico.
Como se pode verificar na imagem abaixo, a recorente informou o seu próprio CNPJ
( 62.178.421/0001-64) como a fonte pagadora de rendimentos pagos por outras pessoas jurídicas:

Trata-se de erro comum em processos analisados neste CARF, na medida em que
equivocadamente se entende que a expressão “fonte pagadora” seria a pessoa jurídica que efetua
o pagamento do DARF de retenção. Logo, segundo esse entendimento equivocado, se foi a
recorrente quem efetuou os pagamentos, seria ela a própria “Fonte pagadora”.
E como não é possível uma empresa declarar DIRF informando pagamento a ela
própria, os sistemas da RFB não encontraram qualquer registro desta retenção.
Inclusive, a DIPJ (e-fls. 18) também está preenchida com erro pois informa o CNPJ
da recorrente como sendo a fonte pagadora:
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.083 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906774/2012-45
4

No caso, a recorrente deveria ter preenchido a DCOMP nos mesmos moldes da
tabela elaborada no Recurso Voluntário de e-fls. 113:

Como se vê acima, esta tabela foi elaborada pela recorrente “analisando-se a DIRF
do período”. Extrato das DIRFs encontra-se juntada nas e-fls. 135/136.
E neste ponto, nota-se uma divergência nas informações. A DCOMP informa que
teria ocorrido retenções no valor total de R$ 10.557,12, enquanto no extrato da DIRF de e-fls.
135/136 o valor total retido é de R$ 7.621,21.
E no próprio Recurso Voluntário (e-fls. 113) a recorrente não apresenta quaisquer
outras informações de retenção diferente da declarada pelas fontes pagadoras nas DIRFs
demonstradas no extrato de e-fls. 137/136.
A partir da e-fls. 138, a recorrente junta documentos que chama de “Comprovantes
de Rendimentos”.
Pela sua simples leitura é possível verificar que tais documentos não podem ser
chamados de “Comprovantes de Rendimentos”. Trata-se de “documentos” lavrados pela própria
recorrente, o que por si só já não atendem os requisitos legais exaustivamente apresentados pelo
relator do Acórdão recorrido, visto que, por óbvio, devem ser emitidos pela fonte pagadora.
Inclusive, o campo “fonte pagadora” está informado o nome da recorrente, o que,
conforme esclarecemos, é um equívoco.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.083 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906774/2012-45
5
Há ainda um campo chamado “Identificação do Cliente gerador da retenção”, o
que, ao que tudo indica, deve ser a fonte pagadora.
Mas ainda que tais documentos não sirvam de prova da retenção, prestam-se ao
menos para demonstrar que o entendimento equivocado da recorrente sobre o conceito de fonte
pagadora contribuiu para a glosa das retenções.
Portanto, considerando o extrato da DIRF juntado, e tendo em vista o contexto em
que a DCOMP foi elaborada, entendo pela reforma parcial do Acórdão recorrido para que seja
reconhecidas as retenções no valor de R$ 7.621,21.
Sabe-se que as fontes pagadoras estão devidamente identificadas na tabela de e-fls.
113, que somam o total de R$ 7.621,21. E sobre a diferença entre este valor e os R$ 10.557,12
registrados na DCOMP, a recorrente nada esclarece no Recurso Voluntário.
Não há qualquer explicação porque consta registrado na DCOMP retenções no valor
de R$ 10.557,12 enquanto no seu Recurso Voluntário a tabela de e-fls. 113 apresenta dados de
fontes pagadoras e retenções que somam apenas R$ 7.621,21.
Por este motivo, não há possibilidade de realização de qualquer diligência visto que
o extrato da DIRF apresentado pela própria recorrente apresenta retenção no valor total de R$
7.621,21, e o texto do Recurso Voluntário sequer cita razão social, CNPJ, rendimento e valor retido
que corresponderia ao valor que faltaria para completar os R$ 10.557,12. Não há sequer início de
prova que poderia motivar a realização de uma diligência.
A realização de uma diligência nestes termos serviria apenas à suplementar
deficiência da defesa, tarefa que não cabe à RFB e a este CARF.
Portanto, tendo em vista o valor por validado neste voto (R$7.621,21), apresento
abaixo a apuração do IRPJ, pelo qual reconheço que houve saldo negativo de IRPJ no valor total R$
1.687.812,24:

PERDCOMP
DD
Decisão DRJ
CARF
IRPJ devido (A)
R$ 46.093.448,57
R$ 46.093.448,57
R$ 46.093.448,57
R$ 46.093.448,57
Estimativas (DARFs) (B)
R$ 46.988.305,63
R$ 46.988.305,63
R$ 46.988.305,63
R$ 46.988.305,63
Estimativas (DCOMPs) (C)
R$ 687.871,11

R$ 687.871,17
R$ 687.871,17
IRRF (D)
R$ 108.019,92
R$ 43.852,50
R$ 97.462,80
R$ 97.462,80
Reconhecido no nosso voto

R$7.621,21
total de Deduções E = B+C+D
R$ 47.784.196,66
R$ 47.032.158,13
R$ 47.773.639,60
R$ 47.781.260,81
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.083 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906774/2012-45
6
SN (A-E)
-R$ 1.690.748,09
-R$ 938.709,56
-R$ 1.680.191,03
-R$ 1.687.812,24
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, para validar o montante de retenções de IRRF no valor de R$ 7.621,21,
para reconhecer ao final que houve saldo negativo de IRPJ no ano-calendário no valor total de R$
1.687.812,24, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 247
DF CARF MF
Original